Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000562-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS GULARTE - CPF: 630.306.831-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal ministerial. Progressão de regime. Exame criminológico. Exigência indevida. Retroatividade de lei penal mais gravosa. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal da Capital que concedeu a progressão de regime ao agravado, dispensando a realização de exame criminológico.

II.
Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a realização do exame criminológico para concessão da progressão de regime e (ii) definir se a Lei no 14.843/2024, que passou a exigir o exame criminológico como regra, pode ser aplicada retroativamente ao caso concreto.

III.
Razões de decidir

A exigência do exame criminológico para progressão de regime, em relação às condenações que antecederam à Lei 14.843/24, deve estar fundamentada em elementos concretos e atuais da execução penal, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, não sendo suficiente a referência genérica à gravidade do delito.

No caso concreto, o juízo de origem dispensou o exame criminológico com base na análise do bom comportamento carcerário e no laudo psicossocial favorável, não havendo justificativa concreta para sua exigência.

A Lei no 14.843/2024, que passou a exigir o exame criminológico para progressão de regime, configura
novatio legis in pejus
, sendo vedada pelo art. 5o, XL, da Constituição Federal e pelo art. 2o do Código Penal.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da própria Corte estadual reforçam que a nova exigência legal não pode ser aplicada a condenações ocorridas antes de sua vigência.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos

relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 954.277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ, RHC 200.670-GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo d. Representante do
Ministério Público
contra a decisão proferida na Execução Penal n. 0008012-55.2018.8.11.0045, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Capital, que concedeu ao agravado
Luiz Carlos Gularte
a progressão de regime para o semiaberto (decisão Id. n. 262603298 - Pág. 26).

Em síntese, o agravante alega que para a concessão da progressão de regime para o semiaberto é necessária a realização de exame criminológico prévio, vez que o agravado cumpre pena por crime praticado com violência (Id. n. 262603298 - Pág. 53).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do agravo (Id. n. 262603298 - Pág. 69).

O juízo de origem, em sede de retratação, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. n. 262603298 - Pág. 66).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 263247779).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

do agravo.

O d. Promotor de Justiça, em suas razões, aduz que o agravado foi condenado por diversos delitos contra o patrimônio, sendo que um deles foi cometido com violência (uso de arma de fogo), razão pela qual se impõe a realização do exame criminológico para se aferir a viabilidade da progressão regimental.

Argumenta, ainda, que no dia 11.04.2024, foi publicada a Lei n. 14.843, estabelecendo a necessidade de submissão dos sentenciados ao exame criminológico para avaliação da possibilidade de concessão da progressão de regime.

Contudo, examinando as particularidades do caso concreto, entendo que a pretensão ministerial não merece ser acolhida.

O Juízo da Execução Penal dispensou o exame criminológico e deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, mediante condições, nos seguintes termos:

“(...) da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia , preenchendo com isso 16/08/2024 o critério objetivo.

Lado outro, o laudo psicossocial possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental. (...)

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão, inclusive com a participação do penitente em atividades de reintegração/ressocialização.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Assim, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) LUIZ CARLOS GULARTE, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada a juntada de atestado de comportamento carcerário favorável atualizado até o momento da soltura do penitente.” (Id. n. 262603283).

Não obstante a irresignação do órgão ministerial, percebe-se que no dia 27.09.2024 o reeducando foi submetido à prévia avaliação psicossocial que não encontrou elementos que desaconselhem ou impossibilitem, dos pontos de vista psicológico e social, a concessão da progressão de regime (Id. n. 262603298 - Pág. 6).

Além disso, o atestado de comportamento carcerário concluiu que o agravado apresentou boa conduta na Unidade Prisional Ahmenon Lemos Dantas (Id. n. 262603296 - Pág. 144).

Por outro lado, como bem consignou o d. Magistrado
a quo,
o Sistema Carcerário Estadual ainda não possui aparato suficiente para a realização do exame criminológico, de modo que é inapropriado manter o reeducando preso, aguardando a realização do exame criminológico indefinidamente, por fato atribuível ao Estado.

In casu
, o magistrado singular não verificou a presença de qualquer elemento que demonstrasse a necessidade de realização do exame criminológico, consignando que a boa conduta carcerária do agravado, somada à conclusão favorável constante no laudo psicossocial, justifica a sua dispensa.

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Corte que:

“(...) A mera alegação de gravidade dos crimes perpetrados pelo reeducando, ou sua reincidência, não se revestem de fundamentos hábeis a obrigar a realização do exame criminológico para que, assim, o juízo da execução possa avaliar a presença, ou não, do requisito subjetivo para concessão do benefício de progressão de regime.” (TJ/MT – N.U 0006979-05.2019.8.11.0042, 1a CCrim – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri –julgado em 17.12.2019, Publicado no DJE 21.1.2020).

Por fim, destaca-se que a condenação do agravado ocorreu antes de 2024, de modo que a Lei 14.843/2024 não deve ser aplicada retroativamente, por configurar
novatio legis in pejus,
vez que torna mais difícil a progressão de regime
.
Nesse sentido, trago julgados do e. STJ:

“A exigência do exame criminológico para progressão de regime imposta pela Lei no 14.843/2024 configura
novatio legis in pejus
, tornando mais difícil a obtenção de regime menos gravoso.

A aplicação retroativa dessa norma é inconstitucional, por violar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da CF) e ilegal, conforme o art. 2o do Código Penal.

No caso concreto, a condenação do apenado ocorreu antes da vigência da nova lei, impossibilitando sua aplicação retroativa.

O exame criminológico não pode ser exigido apenas com base na gravidade abstrata do delito, na longa pena a cumprir ou na reincidência, pois tais elementos já foram considerados na fixação da pena. Além disso, o apenado não possui faltas disciplinares registradas, e o Tribunal não apresentou fundamentos concretos que justificassem a necessidade da realização do exame.

(STJ. 5a Turma. AgRg no HC 954.277-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 4/12/2024).”

“A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei no 14.843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

Por essa razão, a retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal.

Para situações anteriores à edição da nova lei permanece a possibilidade de exigência da realização do exame criminológico, desde que devidamente motivada, nos termos da Súmula 439/STJ.

Se a condenação do reeducando foi anterior à Lei no 14.843/2024, não é aplicável a disposição legal de forma retroativa.

(STJ. 6a Turma. RHC 200.670-GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/8/2024).”

Logo, revelando-se prescindível a diligência pleiteada pelo parquet, deve a decisão objurgada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025